Tribunal: TJSP
Processo: 1018548-78.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E OUTORGA DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CITRA PETIT - INOCORRÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CABIMENTO PARCIAL - Sentença que analisou adequadamente todos os pedidos formulados na inicial. Improcedência da demanda por falta de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E OUTORGA DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CITRA PETIT - INOCORRÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CABIMENTO PARCIAL - Sentença que analisou adequadamente todos os pedidos formulados na inicial. Improcedência da demanda por falta de quitação de preço. Desnecessidade de registro prévio de incorporação imobiliária em conjuntos habitacionais populares promovidos pela CDHU. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018548-78.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RAIMUNDO
PROCÓPIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018548-78.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 30.900
APELAÇÃO N° 1018548-78.2018
COMARCA: OSASCO 1a V.C.
APELANTE: RAIMUNDO PROCÓPIO DA SILVA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Fernando Dominguez Guiguet Leal
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E
OUTORGA DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA
IMPROCEDÊNCIA

JULGAMENTO
CITRA
PETIT
-
INOCORRÊNCIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO

CABIMENTO PARCIAL - Sentença que analisou adequadamente
todos os pedidos formulados na inicial. Improcedência da demanda
por falta de quitação de preço. Desnecessidade de registro prévio
de incorporação imobiliária em conjuntos habitacionais populares
promovidos pela CDHU. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer cumulada com posterior
outorga de compromisso de compra e venda, julgada
improcedente (fls. 118/121).
Inconformado, o autor interpõe apelação. Assere que
a sentença é citra petita, cabendo, por isso, sua anulação
(fls. 124/127).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018548-78.2018.8.26.0405 -Voto no
3
É o relatório.
O autor alega que a sentença decidiu de forma
diferente ao pedido formulado na alínea “d” de fls. 10, onde
requerida a regularização do imóvel objeto da ação e, por
conseguinte, a outorga do instrumento de compra e venda.
Pois bem. Sem razão o apelante.
A improcedência da pretensão deduzida na petição
inicial, foi fundamentada na ausência da quitação integral do
preço do imóvel descrito na petição inicial, conforme se
observa do oportuno trecho da r. sentença que abaixo é
colacionado:
“Anoto que o Autor não quitou todas as prestações, as
quais somam um total de 300, tendo realizado o pagamento até a 264
(fls. 25). Ocorre que, se ainda não houve quitação integral do
bem, não há mesmo que exigir da requerida a outorga da escritura
do imóvel. Necessário se faz a quitação integral do bem, para
então, exigir da ré a outorga da escritura do imóvel.
Anoto que, ainda que pendente a regularização do
empreendimento habitacional, após a quitação do saldo devedor pela
autora, não poderá haver nenhum empecilho quanto ao recebimento da
escritura definitiva do imóvel” (fls. 120/121).
Ora. Inequívoco que a r. sentença não é nula, pois
rejeitou a pretensão do autor de exigir a outorga da
escritura do imóvel, com o que se daria a pretendida
regularização do bem.
E o fundamento para a rejeição da pretensão foi a
falta de quitação do preço, haja vista que o autor, como
visto, quitou apenas 264 parcelas das 300 estipuladas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018548-78.2018.8.26.0405 -Voto no
4
avença.
Afasta-se, portanto, a alegação de sentença citra
petita.
No mesmo sentido, precedente deste E. Tribunal para
situação análoga:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Improcedência. Alegação de
que a sentença é citra petita. Inocorrência.
Pedidos da autora adequadamente analisados e
indeferidos nos limites em que proposta a ação.
Sentença
mantida.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
Inocorrência. Erro técnico, sem evidência de
utilização do processo como meio protelatório.
Regular
exercício
de
direito
processual
de
postular e de recorrer. Litigância de má-fé não
caracterizada. Sentença mantida. Apelação não
provida”. (Apelação no 1006994-83.2017.8.26.0405,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João
Carlos Saletti, j. 26/11/2019).
Não se olvide, ainda, que o autor tem consigo
"Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra",
mas que, apenas com o pagamento de todas as parcelas é que
poderá exigir a outorga do instrumento de compra e venda e,
no caso, não houve a quitação do preço.
Confira-se:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação de obrigação
de fazer, com o objetivo de obtenção da
regularização da unidade autônoma e entrega de
uma via do contrato já celebrado. Autora viúva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018548-78.2018.8.26.0405 -Voto no
5
do promissário comprador. Ausência de prova de
condição de inventariante ou de ausência de
outros herdeiros de primeira classe. Filho da
autora com o de cujus que figura também como
mutuário na aquisição do bem. Preço da unidade
ainda não solvido. Desnecessidade de registro
prévio de incorporação imobiliária em conjuntos
habitacionais populares promovidos pela CDHU.
Regularização do empreendimento exigível pela
adquirente, para fins de obtenção da escritura,
somente após solução do preço. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
1007216-51.2017.8.26.0405;
Relator
(a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de
Registro: 06/11/2017) Ementa: Compra e venda
obrigação de fazer visando regularização de
unidade habitacional, com outorga de Escritura
Comprador que não quitou integralmente o preço
improcedência da ação que se impõe. Precedentes
deste Tribunal - Sentença mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença remanesce intangível.
Por fim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018548-78.2018.8.26.0405 -Voto no
6
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância em 10%
do valor da causa, de rigor a majoração da verba de
sucumbência para 15% sobre a mesma base, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código
de
Processo
Civil,
observando-se,
contudo,
as
disposições do artigo 98, §3o, do aludido diploma legal.
WALTER FONSECA
Relator